Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0700135-91.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL ÁGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por LUIZ GUSTAVO MOREIRA DE MELLO e FABRÍCIO DAMASCENO FARIAS em favor de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, preso preventivamente pelo descumprimento, em tese, das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de G.B., conforme decisão de Num. 261119238 da Ação Penal no 0704786-43.2025.8.07.0020, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, Mandado de Prisão no 688316/2025-DCPI. Os Impetrantes narram que “a prisão preventiva se apoiou em documento identificado como Id 261119238, cuja data de expedição não se encontra especificada nos autos. Tal circunstância já impôs ao paciente grave cerceamento, pois a defesa não teve acesso ao referido documento, o que impossibilitou conhecer com precisão as imputações, as declarações colhidas e os elementos probatórios que teriam sido considerados suficientes para justificar a custódia cautelar” (Num. 79921069 - Pág. 2). Sustentam que “a defesa interpôs agravo em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apreciado em plantão pelo Desembargador Angelo Passareli, o qual manteve a custódia com fundamento na necessidade de proteção da vítima e em alegado descumprimento, pelo agravante, de medidas protetivas. Persistem, assim, impasses fático-probatórios de relevo para a solução da presente ordem de habeas corpus, especialmente quanto à impossibilidade de se conhecer integralmente a peça Id 261119238 e demais elementos que embasaram a prisão preventiva, circunstância que atinge direitos constitucionais essenciais e suscita a aplicação da Súmula Vinculante no 14 do STF” (Num. 79921069 - Pág. 2). Defendem que, “Caso não seja reconhecida a necessidade de substituição da custódia por medidas menos gravosas, como uso de tornozeleira eletrônica ou arbitramento de fiança, o paciente permanecerá em situação de constrangimento ilegal, razão pela qual se requer a imediata expedição de alvará de soltura” (Num. 79921069 - Pág. 2). Argumentam que “a decretação da prisão preventiva sem a franqueza do acesso aos elementos informativos que a embasam afronta diretamente o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, na forma do art. 5o, LV, da Constituição Federal. A negativa de vista à peça identificada como Id 261119238, somada à imposição de sigilo amplo, impediu a defesa de conhecer a integralidade das imputações e de verificar a regularidade da motivação concreta da cautelar, o que torna inviável qualquer controle técnico sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida extrema” (Num. 79921069 - Pág. 3). Aduzem que, “À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, é imprescindível demonstração concreta do periculum libertatis e do fumus comissi delicti, o que pressupõe motivação específica, atual e acessível, não suprível por alusões genéricas a necessidade de resguardo da vítima” (Num. 79921069 - Pág. 5). Reforçam que “a preventiva decretada contra Bruno Silva Lucena Dantas padece de fundamentação idônea, por apoiarse em peça identificada como Id 261119238, inacessível à defesa, o que impediu o controle concreto dos requisitos do art. 312 do CPP e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa” (Num. 79921069 - Pág. 6). Pleiteiam a “Concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Bruno Silva Lucena Dantas, com sua consequente imediata colocação em liberdade, diante da ilegalidade e/ou nulidade da prisão preventiva em razão da impossibilidade de a defesa acessar o documento Id 261119238 e demais peças essenciais à fundamentação da custódia, e da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LXVIII e LV, da CF/88 e da Súmula Vinculante no 14 do STF” (Num. 79921069 - Pág. 15). Subsidiariamente, propugnam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, por descumprimento, em tese, das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de G.B., conforme decisão de Num. 261119238 da Ação Penal no 0704786-43.2025.8.07.0020, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, nos moldes dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e do artigo 20 da Lei no 11.340/2006. Inicialmente, convém pontuar que o sigilo da medida cautelar não caracteriza cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam comprometer sua eficácia com a publicidade da decisão. Se a Defesa teve ciência da expedição de mandado de prisão em desfavor do ora Paciente e, após o efetivo cumprimento da ordem, foi oportunizado aos Impetrantes o acesso à decisão, de modo que possam atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar, não há que se falar em cerceamento de defesa. Em outras palavras, retirado o sigilo do processo após o cumprimento do mandado de prisão, a Defesa passou a ter amplo acesso aos autos, o que afasta a tese de ofensa à Súmula Vinculante no 14. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO, VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LÍDER RELIGIOSO. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. PEDIDO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, indiciado pela suposta prática de crimes sexuais contra diversas vítimas, incluindo estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual, no contexto de liderança religiosa. 2. As impetrantes alegam ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar, falta de contemporaneidade e cerceamento de defesa, ante o indeferimento de acesso dos advogados constituídos ao inquérito policial que ensejou a decretação da prisão preventiva. 3. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) definir se há fundamentação idônea quanto à garantia da ordem pública; (iii) estabelecer se medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. 6. O requisito da contemporaneidade não se restringe ao exame da data da prática do delito, mas sim da verificação da necessidade da custódia cautelar no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. 7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 8. O sigilo da medida cautelar não caracteriza cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam comprometer sua eficácia com a publicidade da decisão. Entretanto, se a Defesa teve ciência da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, deve ser oportunizado à impetrante o acesso à decisão, de modo que possa atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente concedida. (...).” (Acórdão 2064252, 0739083-39.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025, sublinhei); “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS NO MOMENTO DA PRISÃO. PROCESSO SIGILOSO. HABILITAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. FATOS DELITUOSOS DIVERSOS AOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO ANTERIOR DO PACIENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE VÍNCULOS ASSOCIATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, por impossibilidade de acesso aos autos no momento da prisão do paciente, pois, se trata de ato impossível de ser realizado simultaneamente com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, ainda mais em se tratando de processo que corre sob sigilo nível 4, que prescinde de habilitação prévia do patrono e autorização do juízo. 2. Os fatos delituosos ora imputados ao paciente decorrem da continuidade das investigações, após sua prisão em flagrante por tráfico de drogas e, demonstram, em tese, vínculo associativo para o tráfico com outros acusados, o que afasta o alegado bis in idem e a falta de contemporaneidade da prisão. 3. A segregação cautelar do paciente mostra-se necessária para resguardar a ordem pública, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. 4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.” (Acórdão 1974768, 0705800-25.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025, sublinhei). No ponto, importa registrar, ainda, que o Juízo a quo, em decisão datada de 31/12/2025 (Num. 261221146 do Feito originário), quanto ao pedido formulado pela Defesa visando à concessão de visibilidade aos autos, não obstante a existência de mandado de prisão preventiva regularmente expedido e ainda não cumprido, acuradamente esclareceu aos Impetrantes que, “Enquanto pendente de cumprimento o mandado de prisão, subsiste a necessidade de resguardar a efetividade da medida extrema, bem como a segurança da vítima e a própria eficácia da persecução penal, sendo incompatível, neste momento, a ampliação de acesso aos autos que possa comprometer tais finalidades. A manutenção da restrição de visibilidade mostra-se medida adequada e proporcional, em consonância com a natureza da decisão que decretou a custódia cautelar, conforme se extrai do mandado de prisão preventiva”. Logo, em que pese o esforço argumentativo dos Impetrantes, repisa-se, é certo que o sigilo da medida cautelar não caracteriza cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam comprometer sua eficácia com a publicidade da decisão. No mais, os argumentos dos Impetrantes não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz, in verbis: “DECISÃO Trata-se de pedido de prisão preventiva proposto pelo Órgão Ministerial plantonista em desfavor de, BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, em razão de possível descumprimento de decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor de G.B. nos autos dos processos 0704786-43.2025.8.07.0020/0719077-82.2024.8.07.0020, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Descreve, em síntese, o Parquet que no bojo dos autos no 0719077-82.2024.8.07.0020, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida em 09/09/2024, consistentes, dentre outras, na proibição de aproximação no raio de 1 km, de contato por qualquer meio e de monitoramento da vítima, bem como na imposição de acompanhamento psicossocial, tendo o representado BRUNO SILVA LUCENA DANTAS sido regularmente intimado por edital em 30/10/2024. Acrescenta que, não obstante a ciência inequívoca das restrições impostas, e mesmo após a ampliação das medidas protetivas nestes autos, inclusive com o aumento do perímetro de aproximação, o representado passou a descumprir reiterada e conscientemente as determinações judiciais, realizando sucessivas tentativas de contato com a vítima por correio eletrônico, telefone próprio e de terceiros, envio de vídeos e mensagens, além de comparecimentos às imediações e à frente da residência da ofendida, inclusive com violação deliberada do perímetro de aproximação, conforme registros policiais, relatórios do PROVID/PMDF e mídias juntadas aos autos, caracterizando conduta intimidatória e persistente, apta a evidenciar o descumprimento doloso das medidas protetivas deferidas. É o que basta para o entendimento do pleito. DECIDO. Verifica-se que já há medida protetiva anteriormente imposta ao ofensor (Doc. Id. 210448344 proc. 0719077-82.2024.8.07.0020), e a sua regular intimação por edital (Doc. Id. 216246157) sendo que atualmente é Representado pela Defensoria Pública nestes autos, motivo pelo qual não há que ser falar em deferimento de novas medidas protetivas. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, em evidente descumprimento das medidas impostas; o seu acautelamento se mostra necessário a fim de se salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação aos novos fatos encontram-se devidamente demonstrados nos autos, conforme se verifica no Relatório do PROVID/PMDF no 149/2025 (ID 261069054), bem como nos arquivos de mídia juntados sob os IDs 261069055, 261069058 e 261069060, os quais evidenciam o descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas ao representado. Consta dos autos que o representado, mesmo ciente das restrições judiciais, realizou diversas tentativas de contato com a vítima, inclusive por meio de correio eletrônico e terceiros, além de aproximação indevida do perímetro da residência da ofendida, adotando conduta deliberada para evitar a captação por câmeras de segurança, circunstâncias corroboradas pelos registros técnicos e boletins de ocorrência acostados. Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, filho de (...), nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Cadastrem o mandado de prisão no BNMP. Intime-se a vítima. Após, dê-se vista ao Ministério Público acerca da presente decisão. Expedidos os mandados, tornem sigilosos esta decisão e quaisquer documentos/petições que façam referência à determinação de prisão preventiva do Representado. Por fim, remetam-se os autos à vara de origem. Confiro a esta decisão força de mandado de prisão, intimação e carta precatória.” (Num. 261119238 do Feito originário, sublinhei). A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da Ofendida. Com efeito, quanto ao argumento dos Impetrantes de que afirmações genéricas e abstratas a respeito da culpabilidade e descumprimento das medidas impostas não são bastantes para justificar a custódia preventiva, ao contrário do que afirmam, é idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa no âmbito de violência doméstica contra a Vítima e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, - tanto o Relatório do PROVID/PMDF no 149/2025 (Num. 261069054 do Feito originário) quanto os arquivos de mídia acostados na origem (Num. 261069055, 261069058 e 261069060 do Feito originário) -, os quais evidenciam o descumprimento reiterado das medidas protetivas. Nesse contexto, a fundamentação da decisão combatida, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas do Paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da Vítima. Assim, a despeito dos argumentos dos Impetrantes, tenho que, no momento, deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, cuja ordem se deu em 28/12/2025 (Num. 261119238 do Feito originário). Trata-se, por óbvio, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz de origem, de forma que somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático seria cabível a revogação pleiteada. Contudo, não é isso que se extrai dos autos. Confira-se, por oportuno, excerto extraído do Relatório do PROVID/PMDF no 149/2025 (Num. 261069054 do Feito originário), datado de 26/12/2025, in litteris: “(...) IV. ANÁLISE FÁTICA Com base no acompanhamento realizado, a equipe do PROVID constatou um aumento significativo nos fatores de risco associados ao caso em tela, em decorrência de mais um descumprimento das medidas protetivas de urgência por parte do ofensor, Sr. Bruno Silva Lucena Dantas. A conduta do ofensor não apenas demonstra o descumprimento consciente de uma ordem judicial, como também evidencia o comportamento persistente de exercer vigilância e controle, o que vulnerabiliza o estado psicológico da assistida e compromete sua segurança básica. Ressalta-se que o PROVID realizou duas visitas de orientação ao ofensor. Na última delas, ocorrida dias antes desta nova infração, o Sr. Bruno não apenas tomou ciência de suas obrigações legais perante a equipe, como fez questão de asseverar que não buscaria aproximação com a vítima. O fato de a postura do ofensor manter-se contumaz, mesmo após duas intervenções policiais diretas, é sinal preocupante para a equipe; tal atitude caracteriza um fator de risco considerado grave pela literatura técnica. O descumprimento sinaliza um desrespeito sistêmico, atingindo tanto o Poder Judiciário quanto o trabalho preventivo da Polícia Militar, e revela um perfil que ignora as sanções legais. A equipe PROVID considera que a aproximação do ofensor representa uma ameaça temerária à integridade da vítima, evidenciando uma resistência em permitir que a assistida conduza sua vida de forma autônoma e segura. A gravidade da situação é corroborada pela progressão temporal dos fatos: o PROVID já elaborou sete relatórios parciais sobre este caso, dos quais cinco foram produzidos somente no decorrer do ano de 2025, evidenciando a persistência e a contumácia do agressor: 1. Relatório Parcial 56/2024, em 20/09/2024; 2. Relatório Parcial 68/2024, em 19/12/2024; 3. Relatório Parcial 03/2025, em 06/02/2025; 4. Relatório Parcial 06/2025, em 12/02/2025; 5. Relatório Parcial 09/2025, em 19/02/2025; 6. Relatório Parcial 12/2025, em 10/03/2025; 7. Relatório Parcial 29/2025, em 24/12/2025. Diante da necessidade de interrupção de eventual ciclo de violência a equipe do PROVID, considera imprescindível informar o juízo competente sobre o possível descumprimento das MPUs. V. CONCLUSÃO De tudo exposto, conclui-se que o caso continuará a ser acompanhado com maior atenção pelo PROVID, uma vez que os fatores de riscos aumentaram, conforme análise do caso, no item IV. Revela-se fundamental o encaminhamento do presente relatório ao Ministério Público, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis, com a finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Convém encaminhar o presente relatório para o seguinte órgão: 1. TJDFT – pois se trata do órgão responsável pelas medidas protetivas de urgência. 2. CPSP - para ciência.” Ainda, coteja-se ofício do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do ora Paciente (Num. 261121877 do Feito originário), in verbis: “Autos no 0704786-43.2025.8.07.0020 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, com fundamento nos artigos 282, §4o, 311, 312, §1o, e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c artigo 20, parágrafo único, da Lei 11.340/06. No dia 09 de setembro de 2024, no bojo dos autos n.o 0719077- 82.2024.8.07.0020, foram impostas medidas protetivas de urgência, consistentes a: (i) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, devendo a restrição/suspensão ser comunicada à Polícia Federal e ao Comando do Exército; (ii) proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; (iii) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); (iv) proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. (v) proibição de fazer menção direta ou indireta, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, jornais, blogs, podcasts, artigos, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, instagram, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social), da vítima, seus familiares e testemunhas; e (vi) submeter-se a acompanhamento psicossocial, por atendimento individual. Tais medidas foram aplicadas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a situação de violência que estava inserida. O ofensor foi intimado por edital das medidas protetivas deferidas em seu desfavor em 30/10/2024. Ocorre que, consoante relatório do PROVID/PMDF (Relatório no 149/2025 - ID 261069054) o requerido, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas, passou a descumpri-las de forma reiterada e consciente. Em 19/09/2024, a vítima informou tentativa de contato por correio eletrônico, com apelo psicológico, além de relatos de rondas nas imediações de sua residência. No dia seguinte, em 20/09/2024, houve contato por meio de telefone de terceiro, com envio de vídeo à ofendida, tentativa ignorada e bloqueada, com registros encaminhados à equipe policial. Poucos dias depois, em 25/09/2024, a vítima relatou novas tentativas de contato por e-mail e ligação telefônica, ocasião em que registrou ocorrência. Após breve período de arrefecimento, em 18/12/2024, o requerido compareceu à frente da residência da vítima para tratar do animal em comum, mantendo contato direto, inclusive por mensagens, em afronta às medidas protetivas. Na sequência, em 03/02/2025, voltou a comparecer ao local para entrega do animal e solicitou conversa, gerando discussão, segundo relato da ofendida. Dias depois, em 08/02/2025, o requerido compareceu ao endereço da vítima acompanhado de sua genitora, evadindo-se após acionamento do dispositivo “Viva Flor”, tendo o fato sido confirmado por imagens e boletim de ocorrência. Mesmo assim, em 19/02/2025, houve novo contato por correio eletrônico, apesar da ciência das restrições impostas. A conduta persistiu, pois, em 26/02/2025, a vítima comunicou o recebimento de novo e-mail com conteúdo intimidatório, acompanhado de áudio, caracterizando novo descumprimento. Posteriormente, em 10/03/2025, a ofendida relatou contato por número desconhecido, sob o pretexto de buscar o animal, além de ligação ao seu local de trabalho mediante falsa identificação. Por fim, em 24/12/2025, sobreveio novo descumprimento, consistente na violação do perímetro da residência da vítima, com conduta deliberada para evitar captação por câmeras e tentativa de contato indireto, conforme arquivos de mídia de IDs 261069055, 261069058 e 261069060. Ou seja, o acusado não apenas descumpriu reiteradamente a ordem judicial de manter distância da vítima, como também demonstrou desprezo pelo sistema de justiça, tornando ineficaz a medida cautelar mais branda que lhe havia sido imposta. A conduta de Bruno configura descumprimento doloso e sistemático das medidas protetivas deferidas, o que autoriza e impõe a decretação de sua prisão preventiva. O artigo 20 da Lei Maria da Penha é expresso ao permitir a custódia cautelar nesses casos. Ademais, o artigo 24-A da mesma lei tipifica como crime o descumprimento de medidas protetivas, reforçando o caráter gravíssimo da reiteração. No âmbito processual penal, os artigos 282, §§ 4o e 5o, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal legitimam a prisão preventiva como meio necessário para garantir a ordem pública, a efetividade das medidas protetivas e para evitar novas infrações. Ressalte-se que todas as medidas menos gravosas foram tentadas e se mostraram absolutamente ineficazes. Não há nenhum indício de que em liberdade venha a cumprir espontaneamente as determinações judiciais. Ao contrário, a experiência prática deste caso demonstra que somente a prisão preventiva pode resguardar a integridade da vítima e restaurar o respeito às decisões judiciais. Outrossim, os pressupostos legais (fumus comissi delicti e o periculum libertatis) encontram-se suficientemente demonstrados. In casu, não obstante ciente dos deveres impostos atinentes às medidas protetivas, o imputado violou as cautelares realizar diversas tentativas de contato com a vítima e, por fim, violou o perímetro de aproximação da residência da ofendida. Conforme se observa, o panorama fático descrito é preocupante, pois demonstra que a medida cautelar estabelecida pelo Juízo não foi devidamente cumprida e respeitada. O descumprimento reiterado, aliado ao histórico de violência doméstica relatado pela ofendida, bem como ao fato de o imputado figurar como investigado em diversos inquéritos policiais em desfavor da mesma vítima (processos n.o 0705440-30.2025.8.07.0020, 0705591-93.2025.8.07.0020, 0706541- 05.2025.8.07.0020, 0719016-60.2024.8.07.0020 e 0723186-42.2024.8.07.0020), demonstram a periculosidade concreta do paciente e o real risco de reiteração delitiva. Assim, percebe-se que a garantia da ordem pública e, notadamente, a preservação da integridade física e psíquica da vítima são concretamente resguardadas pela segregação cautelar do ofensor, nos termos do arts. 312 c/c 313, inciso III, ambos CPP. Nesse sentido, permite-se a construção de um prognóstico sério que, caso permaneça em liberdade, certamente voltará a descumprir as condições impostas e possivelmente voltará a praticar ilícitos penais, o que torna imperativa a segregação provisória. Ante o exposto, o Ministério Público requer a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, medida imprescindível para a garantia da ordem pública, a prevenção da reiteração criminosa e, sobretudo, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos artigos 282, §4o, 311, 312, §1o, e 313, inciso III, todos do Código Penal e no artigo 20, caput, da Lei 11.340/06. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2025. MÁRCIO WAGNER VIEIRA ALBUQUERQUE PROMOTOR DE JUSTIÇA” (sublinhei) Nesse diapasão, como bem observado pelo Magistrado de origem, a necessidade de decretação da prisão preventiva decorre da constatação de que restou evidenciado comportamento agressivo e destemido do Paciente em relação à Ofendida e seus familiares, a denotar especial periculosidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, notadamente devido a registros anteriores relacionados à Lei Maria da Penha, mostrando-se acurada a decisão combatida. Demais disso, cumpre consignar que a argumentação tecida no presente Habeas Corpus reproduz, em essência, as mesmas razões recursais deduzidas no Agravo de Instrumento no 0700041-46.2026.8.07.0000, interposto no Plantão Judicial de 2a Instância, o qual foi devidamente apreciado e indeferido por este Plantonista, nos seguintes termos: “(...) Trata-se, pois, de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que, nos autos da Ação Penal movida pelo MPDFT, na qual foi decretada a prisão preventiva do Recorrente, indeferiu o pedido de visibilidade aos autos formulado pela defesa, deferiu o pedido do Parquet de tramitação de algumas peças processuais sob sigilo e relegou ao juízo natural a apreciação do pedido de envio de ofício à Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Inicialmente, cumpre destacar que a via eleita (agravo de instrumento) mostra-se, numa primeira análise, inadequada para impugnar a decisão a quo. Trata-se, contudo, de questão a ser examinada pelo eminente Relator do recurso, cabendo-nos, em sede de plantão judicial, decidir as medidas urgentes, na forma do art. 3o do Ato Regimental no 02/2017 deste Tribunal de Justiça. Em cognição sumária, não verifico plausibilidade na tese defensiva. É certo que o direito de acesso da defesa a elementos já documentados – ressalvadas diligências em andamento – deve observar a Súmula Vinculante 14 do STF e o art. 7o da Lei 8.906/94. Todavia, deve também se compatibilizar com a proteção da vítima e a efetividade das medidas cautelares. A decisão impugnada fundamentou-se na necessidade de resguardar diligências e na segurança da vítima, em contexto de violência doméstica, situação que exige cautela. Nesse sentido, em uma rápida análise dos autos de origem, observa-se que o Recorrente descumpriu de forma reiterada as medidas protetivas anteriormente decretadas e manteve perseguição constante à vítima, importunando até mesmo os familiares desta. A ocorrência recente documentada evidencia risco concreto e atual, reforçando a necessidade da medida prisional e das precauções adotadas. Assim, decretada a prisão preventiva do acusado e ainda não cumprida a medida cautelar, a restrição de acesso aos autos e o sigilo de peças processuais, como destacou a Magistrada singular, justificam-se pela “necessidade de resguardar a efetividade da medida extrema, bem como a segurança da vítima e a própria eficácia da persecução penal, sendo incompatível, neste momento, a ampliação de acesso aos autos que possa comprometer tais finalidades”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se, após o recesso forense, conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 04 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial” (Num. 79903781 do Feito originário, sublinhei) Com a devida vênia, a presente postulação revela-se mera irresignação da parte, consubstanciando verdadeira tentativa de reapreciação do pleito anteriormente analisado, por via transversa, em nítido caráter de pedido de reconsideração. Fato é que o Paciente recebeu determinação de medidas protetivas em seu desfavor e delas tomou ciência. E, mesmo ciente, descumpriu-as. Logo, diante da alegada recalcitrância do ora Paciente em cumprir as medidas protetivas determinadas judicialmente, visando à proteção da integridade física e psicológica da Vítima e seus familiares, deve-se manter a sua segregação da sociedade, acautelando a atividade estatal, com a finalidade de garantir a apuração dos fatos, bem como a aplicação da Lei Penal. Sobre o tema, citem-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele supostamente a agrediu fisicamente, o que demonstra sua periculosidade, também averiguada por seu histórico de violência doméstica e a suposta autoria de outros crimes. 3. A prisão cautelar não possui prazo determinado, e a verificação do excesso de prazo não leva em conta apenas o critério aritmético, podendo haver razoável flexibilização nos prazos previstos, devendo ser examinada com ponderação e cautela, observando-se, ainda, a proporcionalidade, sendo que, no caso, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão cautelar. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1650435, 07380684020228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022); “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, a garantia da ordem pública concretiza-se na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva com resultados por vezes irreparáveis. 2. Demonstrado que a liberdade do paciente representa patente ameaça à ordem pública, à integridade da vítima e à efetividade das medidas protetivas de urgência fixadas, é de rigor a manutenção da prisão preventiva. 3. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1435451, 07197630820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022); “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. Presume-se, nesse caso, que, uma vez em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para novamente procurar a vítima ou contra ela praticar mal maior. 3. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1416531, 07092265020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022). Repisa-se que a suposta prática delitiva envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva decretada, nesses casos, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Portanto, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, tendo em vista que tais medidas não impedem a prática de novos delitos e muito menos asseguram que o Paciente cumprirá os referidos comandos legais, sobretudo ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas a ele impostas e a prática de violência contra a mesma Vítima em ocasiões anteriores. Por fim, condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. Por todo o exposto, tenho que os Impetrantes não trouxeram em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar em ausência da demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da Vítima e seus familiares, por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Esdras Neves, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial